Tribunal: TJDFT
Processo: 0737801-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737801-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALMIR ANTÔNIO AMARAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DESPACHO VALMIR ANTÔNIO AMARAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, não se manifestando sobre os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada. Defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, aduzindo que, além de a tese recursal não demandar revolvimento de matéria de cunho probatório, o decisum recorrido diverge da jurisprudência da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018